Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702059-59.2021.8.07.0018 RECORRENTES: ADELMO ALTOÉ, ADAILTON DA CUNHA, ADRIANA COSTA DA SILVA, ADRIANA GUIMARÃES ROCHA CAMPOS, ADRIANE AZRA BARRENECHEA CARINCI, ALBERTO GOMES DA SILVA JÚNIOR, ÁLVARO LÚCIO DE AGUIAR SILVEIRA, AILTON MUNIZ SILVA, AUREA MARIA DOS SANTOS SOUSA, CINTIA DA COSTA BRANTS, CLAUDNER LUÍS ALVES, ADALGIZA MARIA DE OLIVEIRA COSTA, DÉBORA MARCELO ROCHA DE SOUZA, DEIRE LÚCIA DE OLIVEIRA, DIONES BALZANI, EDGARD ROGÉRIO DE SIQUEIRA VASCONCELOS, EDMAR LOPES DOS REIS, EDMO MARTINS GOMES FILHO, EDSON CARLOS MELO SOARES, ELOÍSA ALVES DOS SANTOS, EMANUEL MARQUES DE SOUZA, ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO, ESTELA VIEIRA DA SILVA, FABIANA CRISTINA MARTINS, FERNANDO NORONHA ESPINOZA, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, GECILIO PEREIRA DE SOUZA, GERALDINA VICENTE SOL, GONÇALA GOMES MARINHO, JACIELMA FELIPE BRÁS FERREIRA, JADES DANIEL NOGALHA DE LIMA, JARIO COSTA DA ROCHA, KLEBER XAVIER FEITOSA, LEONARDO LEOCÁDIO DA SILVA HACK, LIANA DA SILVA GAMARRA, LUIZ ROBERTO GONZAGA, MÁRCIA REGINA PEREIRA, MARIA AMÉLIA GUSMÃO DA SILVA, MARIA MADALENA DAS NEVES PEREIRA, MARLENE MARIA GONÇALVES CAIXETA, MAYSA BARRETO ORNELAS, NÁGELA MARIA DE SENA, ODETE MARLENE CHIESA, PATRÍCIA MONTEIRO SILVA, PATRÍCIA PORTO MALTA MARTINS, PATRÍCIA RODRIGUES LOPES ARAÚJO, PEDRO FERNANDO DOS SANTOS, ROSA MARIA LOUREIRO PASSOS, ROSELEI MARIA MACHADO MARCHESE, SANDRA ALVES DA CRUZ, TATIANA FREIRE DIAS, VANESSA PRUDÊNCIO VIANA DE LIMA, ANTÔNIA DA SILVA SAMIR RIBEIRO, CLEUVANY MELO LACERDA, EDNA DUARTE FERREIRA, FRANCY NILDA DA SILVA FREIRE, JACQUELINE ALMEIDA PONTEVEDRA, LUCIANA BATISTA MORAES, MÁRCIA TORRES BARBOSA, MÁRCIO RIBEIRO SILVA, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, NILO MENDES DA SILVA, ÁLVARO ALBERTO THOMPSON, ANABELA CRISTINA MAGALHÃES DA ROCHA, BÁRBARA CRISTINA DUQUEVIZ, CÉLIO GALANTE PINHEIRO, ELAINE MENDES PEREIRA, IZA RODRIGUES MAIA, KARLLA VANESSA DO LAGO ARAGÃO, MARCELO VERNILE DOS SANTOS, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA RUTILENE DOS ANJOS CLEMENTINO, MAURO ALVES DE CARVALHO, PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE, PRISCILLA PETRUCCI ALABARSE, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 35350441. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014